Tribunal: TJMT
Processo: 0002186-18.2016.8.11.0013
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002186-18.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SILVANA BOTELHO DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 621.777.701-06 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO EM QUANTIA FIXA – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – PERCENTUAL DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – TEMA N. 1.076 DO STJ QUE REPERCUTE NA HIPÓTESE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A Corte Superior, em Recurso Especial Repetitivo, firmou o entendimento de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dessa forma, descabidas as razões do apelo.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso face a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002186-18.2016.8.11.0013, proposta em desfavor de

Silvana Botelho de Carvalho Moreira que extinguiu a execução em razão do pagamento.

E após a oposição de embargos de declaração houve retificação da sentença para reduzir pela metade os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública Estadual, fixando-o em 5% (cinco) por cento sobre o valor do crédito exequendo, nos termos dos arts. 85, §2º, incisos I a IV, c/c §1§1º e 6º e art. 90, §4º, do CPC

As razões recursais, em síntese, buscam a redução dos honorários de sucumbência requerendo a fixação de quantia fixa a título de honorários, de forma que entendeu mais proporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento em id. 117579025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal recai sobre a fixação de honorários de forma fixa, e não tendo por base o valor do crédito Exequendo.

Trago a análise parte da fundamentação e conclusão da sentença que acolheu os embargos de declaração, quanto aos honorários:

Por tais considerações, por haverem sido delineado o requisito estampado no inciso II do art. 1.022 do NCPC, ACOLHO os embargos declaratórios e, como corolário natural, RETIFICO em sua feição parcial o conteúdo da sentença de id. 62212823 – Pág. 66 para o único fim de suprimir a omissão e reduzir pela metade os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública Estadual, fixando-o em 5% (cinco) por cento sobre o valor do crédito exequendo, nos termos dos arts. 85, §2º, incisos I a IV, c/c §1§1º e 6º e art. 90, §4º, do CPC.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Por consequência, considerando que não houve o trânsito em julgado da sentença ora embargada, DECLARO a nulidade da certidão de id. 62212823 – Pág. 68, bem como dos atos processuais subsequentes (id. 62215168), nos termos do art. 281 do CPC.

O apelo não comporta provimento, tendo em vista o posicionamento exarado no REsp n. 1.850.512/SP (Tema n. 1.076 do STJ), representativo da controvérsia, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).

Logo, considerando o Tema 1.076 do STJ, é clarividente que apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Destarte, o mérito do recurso consiste na possibilidade ou impossibilidade, de ser aplicada norma diversa ao estabelecido no art. 85, §3º, inciso II, do art. 85, do CPC, o qual determina a fixação de honorários sucumbenciais pelo percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), sobre o valor do proveito econômico:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: (...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;;”

Pois bem. Conforme bem explicitado pela Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Maria Aparecida Ribeiro, evidentemente o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, contraria a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076 (id. 130370199).

Isso porque, a referida tese de maneira expressa, elucida que a “(...)
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC
(...)”

Assim, como referido entendimento já está consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados.

A única exceção se dá quando o valor do proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses em que se aplicam o §8º do artigo 85 e a verba honorária é fixada por equidade.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
, ao apelo interposto mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022